Tribunal: TJES
Processo: 5004671-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004671-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERRA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]a tese fixada no ARE 1216078, pelo Supremo Tribunal Federal, concede
[u]
aos estados membros autonomia na adoção de índice e juros incidentes sobre os créditos fiscais, restando estabelecido, entretanto, que devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito. 3. Todavia, a EC nº 113/2021 estabeleceu a SELIC como única taxa em vigor para a atualização monetária e a compensação da mora nas demandas que envolvam a Fazenda Pública, de forma que este fator deve ser o limitador para eventual atualização do valor pretendido.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5014060-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 03/Apr/2024)

2. Além disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, estabelecendo entendimento vinculante no sentido de que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

3. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004671-45.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Serra Indústria de Bebidas Ltda. - EPP

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela recorrida.
”
(ID. 35041188)

Segundo consta das razões recursais, o recorrente alega que é
“[...]inarredável a legalidade da atualização do crédito tributário do Estado do Espírito Santo pelo VRTE, cuja variação é inferior à praticada pela SELIC[...]”
; que o art. 95, da Lei 7.000/2001 autoriza a aplicação cumulativa da taxa SELIC no Estado do Espírito Santo (SÚMULA 532 DO STJ); que
“[...]deve-se manter incólume o auto de infração questionado quanto à alegação de nulidade por conta da não utilização da Taxa SELIC[...]”
; que
“[...]como o VRTE atua como correção monetária e sofre reajuste anual com base no IPCA (e não pelo índice SELIC), a aplicação daquele indexador (VRTE) concomitantemente aos juros legais (1% a.m) é válido e constitucional, portanto, a CDA executada também é absolutamente válida e constitucional[...]”
; que a cobrança de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês tem respaldo no art. 96, da Lei n.º 7.000/2001, no art. 161, do CTN, bem como na própria LEF; que
“[...]valores exorbitantes resultam em honorários inarredavelmente incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo, o que não pode ser admitido, sob pena de enriquecimento sem causa[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 8005585)

Decisão ID. 8098258, por meio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 8439422)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela recorrida nos autos da ação de execução fiscal originária. (ID. 35041188)

Segundo consta das razões recursais, o recorrente alega que é
“[...]inarredável a legalidade da atualização do crédito tributário do Estado do Espírito Santo pelo VRTE, cuja variação é inferior à praticada pela SELIC[...]”
; que o art. 95, da Lei 7.000/2001 autoriza a aplicação cumulativa da taxa SELIC no Estado do Espírito Santo (SÚMULA 532 DO STJ); que
“[...]deve-se manter incólume o auto de infração questionado quanto à alegação de nulidade por conta da não utilização da Taxa SELIC[...]”
; que
“[...]como o VRTE atua como correção monetária e sofre reajuste anual com base no IPCA (e não pelo índice SELIC), a aplicação daquele indexador (VRTE) concomitantemente aos juros legais (1% a.m) é válido e constitucional, portanto, a CDA executada também é absolutamente válida e constitucional[...]”
; que a cobrança de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês tem respaldo no art. 96, da Lei n.º 7.000/2001, no art. 161, do CTN, bem como na própria LEF; que
“[...]valores exorbitantes resultam em honorários inarredavelmente incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo, o que não pode ser admitido, sob pena de enriquecimento sem causa[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 8005585)

Ao proferir a decisão ID. 8098258, entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme ressaltado no ato decisório antes mencionado, o Julgador de origem acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente
“[...]para LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos[...]”
, o que se harmoniza à jurisprudência deste sodalício, no sentido de que
“[...]a tese fixada no ARE 1216078, pelo Supremo Tribunal Federal, concede
[u]
aos estados membros autonomia na adoção de índice e juros incidentes sobre os créditos fiscais, restando estabelecido, entretanto, que devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito. 3. Todavia, a EC nº 113/2021 estabeleceu a SELIC como única taxa em vigor para a atualização monetária e a compensação da mora nas demandas que envolvam a Fazenda Pública, de forma que este fator deve ser o limitador para eventual atualização do valor pretendido.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5014060-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 03/Apr/2024)

Além disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, estabelecendo entendimento vinculante no sentido de que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, não vislumbro erro de julgamento na decisão agravada que justifique sua reforma, ainda que parcial, motivo pelo qual conheço, mas nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 05 a 09.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.